Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de percentual sobre os vencimentos da executada, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. A agravada aufere renda bruta mensal de R$ 17.000,00 e a controvérsia centra-se na possibilidade de constrição de parte de sua remuneração para satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual do salário da devedora, sem comprometimento do mínimo existencial e da preservação da dignidade humana, compatibilizando a regra da impenhorabilidade com o princípio da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, mas essa regra não possui caráter absoluto, devendo harmonizar-se com o direito do credor à efetividade da execução.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade quando preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 1.444.957/SP).
5. Cabe ao devedor demonstrar a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial diante da constrição, o que não ocorreu no caso concreto, já que a renda mensal de R$ 17.000,00 permite a penhora de percentual reduzido sem comprometer sua subsistência.
6. A efetividade da tutela jurisdicional exige que se privilegie, além da proteção ao devedor, a satisfação do crédito exequendo, também tutelada como direito fundamental.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.